Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do artigo 313, II, §4o, do Código de Processo, suspendeu-se o trâmite processual por convenção da partes pelo prazo de 3 (três) meses (ID 15072850 - pág. 3; ID 15648293 - pág. 1; e ID 15675177). À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a concretização da composição, bem como acerca da persistência do interesse recursal para o julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora